Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS. QUITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PAGAMENTO INTEGRAL DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA.
1. No caso concreto, o autor comprovou ter quitado todas as parcelas do imóvel, que deverão ser integralmente a ele restituídas, com juros e correção monetária.
2. Havendo condenação, deve-se observar o valor da condenação para o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 2.1. Em razão da sucumbência mínima da parte autora deverá a ré responder, por inteiro, pelas custas processuais e honorários advocatícios.
3. Para que haja condenação por litigância de má-fé é necessário dolo processual da parte. No caso, não se afere dolo na conduta da ré.
4. Apelação conhecida e provida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.